Tribunal: STF
Processo: ARE 836414
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HORAS EXTRAS. DANO MORAL. MODIFICAÇÃO DE VALORES DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 



    1. A decisão agravada está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ausência de matéria constitucional da controvérsia relativa à modificação do valor fixado a título de indenização por danos morais (ARE 743.771, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 655). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC.